Tribunal: TJSP
Processo: 2317122-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais e nulidade processual. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de roubo circunstanciado (foi condenado por sentença). 2. Gravidade em concreto do delito que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Não se divisa, considerado o apertado campo de conhecimento

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais e nulidade processual. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de roubo circunstanciado (foi condenado por sentença). 2. Gravidade em concreto do delito que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Não se divisa, considerado o apertado campo de conhecimento do "writ", nulidade no curso da relação processual, que somente é reconhecida em "habeas corpus" quando manifesta (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, editora JusPODIVM, pág. 1522). Defensor que assistiu o paciente na audiência de custódia bem como na audiência de instrução e julgamento, além de ter oferecido resposta à acusação. Falta de procuração que, no contexto e considerando a regra prevista no artigo 266, do Código de Processo Penal, não macula a relação processual. Ausência de demonstração de prejuízo (Súmula no 523, do STF). 4. Decisão judicial que se mostra fundamentada no tocante à manutenção da prisão preventiva. 5. Não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva (STF, HC no 95.685, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 16/12/2008, DJ de 06/03/2009; HC no 89.824, relator Ministro Carlos Britto, julgado em 11/03/2008; DJ de 29/08/2008; STJ, HC no 175.538/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 18/4/2013; HC no 192.024/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 9/8/2011; HC no 114.916/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/8/2009, DJe de 8/9/2009). 6. O decurso do prazo de 90 dias a que alude o artigo 316, par. único do Código de Processo Penal, sem que a necessidade da prisão preventiva tenha sido revisada não é peremptório, no sentido de que não implica, automaticamente, a desconstituição da prisão cautelar (STJ, AgRg no HC no 618.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/; AgRg no HC no 592.026/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020; HC no 601.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC no 714.948/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022). Na realidade, como assentou o Supremo Tribunal Federal: "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL no 1395, relator Ministro Presidente, julgado em 16/10/2020, DJe de 04/02/2021).7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.